Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-68.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ORA

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ORA MAJORADA PARA R$ 10.000,00. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SE EXPEÇA OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. - RECURSO PROVIDO EM PARTE.